Tribunal: STF
Processo: RE 365023
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA
LOCAL.
        Exame da Portaria do Comando Geral da Polícia Militar de
Pernambuco de n.º 86/1992, que substituiu a Portaria n.º 372/1991
(regulamentação do Decreto Estadual n.º 5217/1978). Controvérsia
afeta à interpretação de norma local, incidência da Súmula 280.
Eventual ofensa à Constituição Federal adviria, quando muito, de
forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.